Tribunal: TJBA
Processo: 0000237-53.2019.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração n.º 0000237-53.2019.8.05.0034 – Comarca de Cachoeira/BA Embargante: Reginaldo Melo de Souza Advogado: Dr. Laius Bianchini de Mello (OAB/BA: 31.378) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. José Coelho Neto Origem: Vara Criminal da Comarca de Cachoeira/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS AO JULGADO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Reginaldo Melo de Souza, com pedido de atribuição de efeitos modificativos ao julgado, em face do acórdão de Id. 102664946, proferido por esta egrégia 2ª Turma, que, à unanimidade, conheceu do recurso, rejeitou a preliminar arguida, e, no mérito, deu parcial provimento ao Apelo, “a fim de redimensionar as penas definitivas do Apelante para 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 511 (quinhentos e onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada” (certidão de julgamento de Id. 102664921). II - Nas razões de inconformismo (Id. 103430656), em apertada síntese, a Defesa do Embargante sustenta a existência de contradição no aresto embargado. Alega, em suma, que a conduta de porte de arma de fogo não extrapolou a normalidade do tipo penal, de modo que a valoração negativa da culpabilidade e do motivo do crime carece de base concreta nos autos. Argumenta, ainda, que o acórdão incorreu em bis in idem, pois as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente com o mesmo fundamento utilizado para a culpabilidade, qual seja, o fato de o agente portar três armas de fogo. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com a concessão de efeitos modificativos, “para que estabeleça a pena do CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO, na 1ª fase da dosimetria, no mínimo legal de 02 anos de reclusão, salientando, que não houve agravante, porém, atenuante da confissão espontânea o que faz a pena restar definitivamente em 02 anos de reclusão, reconhecendo, por fim, a PRESCRIÇÃO do delito, nos termos do inciso V do Art. 109 do CP c/c Art. 119 c/c Art. 107, inciso IV todos do CP”. III - Como se sabe, os Embargos de Declaração, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (Id. 102664946). IV - In casu, constam expressamente no decisio recorrido os fundamentos que conduziram à conclusão pelo parcial provimento do Apelo defensivo, com o redimensionamento das penas aplicadas. Destaque-se que para se considerar que o aresto é contraditório deve-se levar em consideração o conteúdo do próprio julgado, ou seja, a contradição deve ser interna, contida nos próprios termos da decisão, não havendo o aludido vício quando se aponta contradição da decisão em relação à interpretação conferida pela Defesa aos elementos dos autos. V - Na hipótese em apreço, ao contrário do quanto aduzido pelo Embargante, o acórdão não padece de qualquer contradição, cabendo ressaltar, inicialmente, que, apesar das alegações defensivas, os motivos do crime não haviam sido valorados negativamente em sentença, e, por tal razão, não foram objeto de análise por esta Turma Julgadora, tendo a Magistrada de origem registrado que “O motivo do crime é a garantia da atividade ilícita de tráfico de drogas, o que não constitui circunstância judicial desfavorável autônoma, mas se relaciona com as circunstâncias do crime”. VI - Ademais, no que se refere à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito, a irresignação defensiva parte de premissa equivocada, ao imputar ao acórdão um bis in idem que foi, na realidade, identificado e corrigido por este Colegiado. O voto condutor do acórdão embargado foi explícito, conforme se verifica dos itens XXIII e XXIV da ementa do julgado, ao reconhecer que a sentença de primeiro grau havia incorrido em dupla valoração negativa pelo mesmo fato – o porte de múltiplas armas – ao negativar tanto a culpabilidade quanto as circunstâncias do crime. Justamente para sanar tal ilegalidade, este Tribunal decotou a valoração desfavorável da culpabilidade, mantendo apenas a das circunstâncias do crime, por considerá-la mais adequada ao caso concreto. VII - Transcreve-se, por oportuno, o trecho elucidativo do voto (item XXIV da ementa): “Desse modo, embora a apreensão de mais de uma arma de fogo e munições evidencie maior reprovabilidade da conduta do que a prevista pelo delito, verifica-se que tal fundamento também foi utilizado para, em conjunto com a apreensão de drogas no mesmo contexto e da adulteração de uma das armas, justificar idoneamente a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, diante da maior gravidade do modus operandi, gerador de maior risco à segurança pública, evidenciando indevido bis in idem, razão pela qual fica afastada a valoração negativa do vetor culpabilidade e mantida aquela atinente ao vetor circunstâncias do crime, mais consentânea com o caso concreto.” VIII - Portanto, o acórdão não só não incorreu em contradição, como também foi proferido em estrita conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência, corrigindo o erro de dosimetria da instância a quo, consoante inclusive alegado nas razões do Apelo Defensivo. A manutenção da exasperação das penas-base do delito de porte de arma, com fundamento em uma única circunstância judicial (circunstâncias do crime) e em montante proporcional – já que a valoração das consequências também foi decotada no acórdão -, restou devidamente justificada pela maior gravidade concreta da conduta, extraída de elementos dos autos, e que extrapolou o tipo penal básico. IX - Consequentemente, não havendo alteração a ser realizada, nesta oportunidade, em relação às penas aplicadas no aresto, resta igualmente sem fundamento o pleito de reconhecimento da prescrição, que foi devidamente analisado e afastado no item XXVII do acórdão embargado, com base nas penas definitivas do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que, após a incidência da atenuante da confissão espontânea, foram redimensionadas para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 11 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. X - Desse modo, da leitura da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. Inexiste, portanto, qualquer defeito no acórdão que julgou o Recurso interposto, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. XI – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, devolvendo os autos para o processamento regular dos Aclaratórios. XII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 0000237-53.2019.8.05.0034, provenientes da Comarca de Cachoeira/BA, em que figuram, como Embargante, Reginaldo Melo de Souza, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.